Tribunal: TJPA
Processo: 0004150-52.2018.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004150-52.2018.8.14.0026

APELANTE: MARIA CLENES GOMES QUINTANA

APELADO: ANANIAS GOMES DE CARVALHO PIRES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUTONOMIA FINANCEIRA. PARCELAS VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de exoneração de alimentos entre ex-cônjuges, com fundamento no art. 487, I, do CPC, reconhecendo a alteração do binômio necessidade-possibilidade.

Na mesma decisão, foi julgado procedente o pedido reconvencional para condenar o autor ao pagamento de saldo alimentar pretérito no valor de R$ 3.728,00, com atualização, além da fixação de honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.

A recorrente sustenta que a obrigação alimentar decorreu de acordo em divórcio consensual sem prazo de extinção, que houve inadimplemento parcial e que a sentença foi omissa quanto às parcelas vencidas no curso da demanda, entre junho de 2018 e maio de 2021.

Defende que a exoneração somente produz efeitos a partir de decisão judicial, requerendo a reforma da sentença para reconhecimento das parcelas supervenientes.

Foram apresentadas contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é legítima a exoneração da obrigação alimentar entre ex-cônjuges diante da alteração do binômio necessidade-possibilidade; (ii) saber se são exigíveis e comprovadas as parcelas alimentares vencidas no curso do processo até a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A exoneração da obrigação alimentar encontra fundamento nos arts. 1.695 e 1.699 do Código Civil, que condicionam a manutenção do encargo à demonstração simultânea da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante.
8. No caso, restou evidenciada a autonomia financeira da recorrente, decorrente da partilha de bens no divórcio, circunstância que afasta o requisito da necessidade e justifica a exoneração do encargo alimentar.
9. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui caráter excepcional e transitório, sendo admitida apenas pelo tempo necessário à reinserção do alimentado no mercado de trabalho, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
10. Quanto às parcelas vencidas no curso da demanda, embora a exoneração, em regra, produza efeitos a partir de decisão judicial, a pretensão recursal exige demonstração concreta do débito alegado.
11. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à parte que alega o crédito comprovar o fato constitutivo de seu direito, o que não foi observado, ante a ausência de memória de cálculo, discriminação das parcelas ou elementos mínimos de quantificação.
12. A deficiência probatória inviabiliza a aferição do valor pretendido e compromete o contraditório, impedindo o acolhimento do pedido.
13. Ademais, o recurso não impugna de forma específica os fundamentos da sentença quanto à autonomia financeira da recorrente, revelando deficiência dialética.
14. A manutenção da exigibilidade das parcelas sem comprovação da necessidade implicaria violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, previsto no art. 884 do Código Civil.
15. Por fim, a sentença já reconheceu o saldo remanescente até o ajuizamento da demanda, inexistindo fundamento para sua modificação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento: “A exoneração de alimentos entre ex-cônjuges é admissível quando comprovada a autonomia financeira do alimentando, sendo incabível o reconhecimento de parcelas vencidas no curso do processo sem a devida comprovação do débito, sob pena de violação ao ônus da prova e ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa”.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 1.695, 1.699, 884; Código de Processo Civil, arts. 373, I, 487, I.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA CLENES GOMES QUINTANA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacundá/PA, nos autos da ação de exoneração de alimentos ajuizada por ANANIAS GOMES DE CARVALHO PIRES.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC, exonerando o alimentante ANANIAS GOMES DE CARVALHO PIRES de prestar alimentos à requerida MARIA CLENES GOMES QUINTANA. JULGO PROCEDENTE o pedido reconvindo, e, por conseguinte, condeno o autor ao pagamento do valor de R$ 3.728,00 (três mil, setecentos e vinte e oito reais), saldo devedor remanescente, à requerida, montante que deve ser devidamente atualizado. Condeno a requerida ao pagamento e custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC, ao tempo que suspendo a exigibilidade, pois defiro a gratuidade processual, nos termos do art. 98 do CPC. Ciência às partes por seus advogados, via DJE. Após o trânsito, arquive-se com as devidas cautelas.”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: a tempestividade do recurso, que a obrigação alimentar decorreu de acordo firmado em divórcio consensual, no qual foi estipulada pensão no valor de 07 salários mínimos sem prazo para extinção, que houve apenas cumprimento parcial do acordo até maio de 2018, restando pendente saldo de R$ 3.728,00, que a sentença deixou de apreciar as pensões vencidas no curso da demanda, especialmente no período de junho/2018 a maio/2021, que a exoneração da obrigação alimentar somente produz efeitos a partir de decisão judicial, não sendo automática e que, à luz do art. 1.699 do Código Civil e da Súmula 358 do STJ, a obrigação alimentar subsiste até pronunciamento judicial válido, requerendo, ao final, a reforma da sentença para reconhecimento das parcelas vencidas no curso do processo..

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida devolvida a este colegiado restringe-se à análise da exigibilidade das parcelas alimentares vencidas no curso da demanda, notadamente entre junho de 2018 e maio de 2021 e do termo de cessação da obrigação alimentar entre ex-cônjuges, à luz da alteração do binômio necessidade-possibilidade.

Consoante se extrai da sentença de primeiro grau, o Juízo singular reconheceu a superveniência de alteração fática apta a justificar a exoneração da obrigação alimentar, destacando que a recorrente passou a deter autonomia financeira decorrente da partilha de bens realizada por ocasião do divórcio consensual, bem como que a obrigação alimentar entre ex-cônjuges possui natureza excepcional e transitória.

A fundamentação encontra amparo direto nos arts. 1.695 e 1.699 do Código Civil, os quais condicionam a subsistência da obrigação alimentar à presença concomitante da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante, sendo certo que a superveniência de alteração em tais circunstâncias autoriza a exoneração do encargo.

No caso concreto, conforme delineado nos autos, a recorrente foi contemplada com expressivo patrimônio por ocasião da dissolução conjugal, circunstância que evidencia sua capacidade de autossustento, afastando o requisito da necessidade. Ademais, a obrigação alimentar foi adimplida por período significativo, o que reforça o caráter transitório do encargo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive citada nos autos, é firme no sentido de que os alimentos entre ex-cônjuges devem ser fixados por prazo suficiente à reinserção do alimentado no mercado de trabalho, sendo legítima a exoneração quando demonstrada a autonomia financeira.

Superado esse ponto, passo ao exame específico da insurgência recursal.

A recorrente sustenta que a sentença incorreu em omissão ao deixar de reconhecer as parcelas vencidas no curso do processo, sob o argumento de que a exoneração da obrigação alimentar somente produziria efeitos a partir da decisão judicial.

Todavia, a pretensão não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a controvérsia atinente às parcelas vencidas no curso da demanda não se exaure no plano jurídico, assumindo nítido contorno probatório.

E, nesse particular, evidencia-se fragilidade substancial do recurso, uma vez que a apelante não logra demonstrar, de forma minimamente individualizada e documentalmente lastreada, a existência e o montante do alegado débito alimentar relativo ao período de junho de 2018 a maio de 2021. Conforme se observa das razões recursais (id nº 14623590), inexiste nos autos memória de cálculo, discriminação das parcelas supostamente inadimplidas, tampouco indicação dos critérios de atualização do quantum pretendido.

Tal deficiência compromete a própria viabilidade do pedido recursal, porquanto impede a aferição precisa do alegado crédito, inviabilizando, inclusive, o exercício pleno do contraditório pela parte adversa.

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora ou no caso, à recorrente que pretende a ampliação da condenação, o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.

Ademais, o recurso revela-se igualmente deficiente sob a perspectiva dialética, uma vez que não enfrenta de modo específico e eficaz os fundamentos determinantes da sentença, notadamente quanto ao reconhecimento da autonomia financeira da recorrente e à consequente exoneração do encargo alimentar.

Nesse contexto, ainda que se admitisse, em tese, a exigibilidade das parcelas até ulterior pronunciamento judicial, a ausência de comprovação concreta do alegado débito impede o acolhimento da pretensão recursal.

Outrossim, a manutenção da exigibilidade das parcelas no período indicado, sem a devida demonstração da necessidade da alimentada, implicaria afronta ao princípio que veda o enriquecimento sem causa, insculpido no art. 884 do Código Civil.

Por fim, registre-se que a sentença já apreciou e reconheceu o saldo remanescente devido até a data do ajuizamento da demanda, fixando-o no valor de R$ 3.728,00, inexistindo insurgência apta a infirmar tal capítulo decisório.

Dessa forma, o recurso revela-se fragilizado sob dupla perspectiva: ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e insuficiência probatória quanto ao alegado crédito alimentar superveniente.

3.

Parte dispositiva
.

Diante do exposto
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

É voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/04/2026